Tribunal: TJES
Processo: 5000589-46.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000589-46.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: GEOVANE VIEIRA LIMA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 2649424.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a ausência dos requisitos aptos a gerar o dever de indenizar;
b)
que caso seja mantida a indenização, essa deverá ser minorada;
c)
que a sentença deve ser reformada julgando improcedente a ação;
d)
que o recurso deve ser conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se apurar se o Recorrido faz jus a indenização por danos morais, devido ao sofrimento de queda no Hospital Geral de Linhares, tendo como causa, a falta de aviso que o piso estava molhado.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Recorrente a indenizar o Recorrido por danos morais sofridos no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da Recorrente não merece prosperar, pois observo que a parte Recorrente não se incumbiu do ônus que lhe recaía, qual seja, comprovar nos autos que a queda sofrida pela Recorrida foi de culpa exclusiva desta e não do Município.

Como se sabe, a responsabilidade civil do Estado e de quem lhe faça às vezes se consubstancia em duas modalidades: objetiva, quando o evento lesivo é produzido pelo ente público de forma direta, e subjetiva, pela falha na prestação do serviço, quando este não funciona, funciona mal ou funciona de forma tardia.

Nesta senda, restou clara a omissão do ente municipal. Ao analisar as provas apresentadas pela Recorrida, restou clara a falta de cuidado da administração do hospital que foi demonstrada pelas imagens e através da gravação do local do acidente (id. 2649401 e 2649402), sendo causa ou condição para o acidente sofrido pelo Recorrido.

A gravação e as imagens demonstram a escuridão do local e retratam a falta de sinalização no local, o que permitiu que o Recorrido caísse no chão. As lesões sofridas pela parte por conta da queda revelam mais do que ofensa à personalidade, mas à cidadania. Tendo em vista que a queda agravou a Lesão já pré-existente

Ademais, é possível vislumbrar a dor e as frustrações vivenciadas, não só por conta do local da lesão, como pela omissão do poder público em cuidar do Recorrido e pela ausência de sinalização, evidenciam a gravidade das lesões.

Quanto aos danos morais sofridos, ao arbitrar a indenização o juiz deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor deve ser suficiente para reprimir e coibir condutas semelhantes por parte do ofensor e compensar o ofendido sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Assim, pela falta de zelo, cuidado e precaução da parte recorrida, tenho que o recorrente deve ser indenizado pelos danos e transtornos sofridos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe fixado pelo Juízo
a quo
por atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
valor este de acordo com os critérios utilizados por esta turma recursal em julgados.

Por fim, mantenho a sentença em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. HOSPITAL GERAL DE LINHARES. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.